Tribunal: TJMT
Processo: 1063136-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA DE SERVIÇOS. MORA DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO GRATUITOS. ANUÊNCIA TÁCITA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A contratação eletrônica de pacote de serviços bancários, corroborada por extratos que demonstram uso de serviços não gratuitos, legitima a cobrança de tarifas.
2. A utilização reiterada de serviços tarifados sem impugnação caracteriza anuência tácita e afasta a alegação de cobrança indevida.
3. A cobrança de encargos por inadimplemento de operações de crédito regularmente contratadas não configura ilicitude.
4. A ausência de cobrança indevida impede a repetição do indébito e o reconhecimento de dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063136-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAIDE GOMES SOUZA - CPF: 229.295.331-53 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente relator para negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2o VOGAL: Com a devida vênia ao relator, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Colendos pares,

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele CONHEÇO.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Inicialmente, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Todavia, a inversão do ônus probatório não dispensa o consumidor de apresentar um mínimo de prova de suas alegações, nem autoriza o acolhimento de pedidos desprovidos de qualquer suporte fático-probatório.

DA ANÁLISE DO MÉRITO

A recorrente sustenta que jamais contratou os serviços de "cesta bancária" e que o contrato juntado pelo banco (ID 211637752) não corresponde aos descontos efetivamente realizados.

Analisando detidamente os autos, verifico que:

a) O banco juntou contrato de adesão à cesta de serviços, assinado eletronicamente pela recorrente, demonstrando a formalização da contratação;

b) Os extratos bancários juntados pela própria recorrente demonstram inequivocamente a utilização de serviços bancários não gratuitos, notadamente:

Operações de empréstimo pessoal (ID 207686659, p. 01);

Utilização de cheque especial;

Diversas movimentações financeiras que excedem os serviços essenciais gratuitos previstos na Resolução CMN no 3.919/2010;

c) A Resolução CMN no 3.919/2010 do Banco Central estabelece que as instituições financeiras devem oferecer gratuitamente apenas os serviços essenciais, em quantidade limitada. Serviços adicionais ou que excedam os limites podem ser cobrados mediante contratação de pacote de serviços;

d) A recorrente, ao utilizar serviços não gratuitos de forma reiterada e por anos a fio, anuiu tacitamente com a cobrança das respectivas tarifas.

Nesse sentido, a sentença recorrida acertadamente consignou:

"Isso porque, além do forte indício de contratação pela juntada do contrato assinado eletronicamente, os extratos bancários juntados pela reclamante nos ids. 207686659 - p. 01 e 207686663 - p. 01 demonstram a utilização de serviços bancários não gratuitos, notadamente o de empréstimo, circunstância que se revela como concordância tácita com a cobrança de tarifas."

A conduta da recorrente viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e configura vedação ao comportamento contraditório.

Com efeito, a recorrente:

Utilizou serviços bancários não gratuitos por mais de 3 (três) anos;

Recebeu mensalmente extratos bancários com a discriminação dos descontos;

Jamais questionou administrativamente as cobranças;

Somente após anos de utilização dos serviços, ajuizou a presente demanda.

Tal comportamento não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário, sob pena de estimular o enriquecimento sem causa e a litigância de má-fé.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS. EXTRATOS QUE DEMONSTRAM UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO GRATUITOS, INCLUSIVE CRÉDITO PESSOAL. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA. SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS. DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO SEM INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. ANUÊNCIA TÁCITA. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E DE DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(N.U 1022459-19.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

Quanto aos descontos denominados "mora de crédito pessoal", o banco esclareceu em contestação que decorrem de inadimplemento de parcelas de empréstimos pessoais contratados pela recorrente.

Os extratos juntados pela própria recorrente comprovam a existência de operações de crédito pessoal, não havendo qualquer impugnação específica quanto à origem dessas operações.

Aplica-se, portanto, o princípio da eventualidade e o ônus da impugnação especificada (art. 341 do CPC), considerando-se verdadeiros os fatos não impugnados.

O dano moral pressupõe a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, com abalo psíquico, constrangimento ou humilhação que excedam os meros aborrecimentos cotidianos.

No caso concreto, não houve cobrança indevida, mas sim exercício regular de direito pelo banco, que cobrou tarifas por serviços efetivamente prestados e utilizados.

Ademais, não houve:

Inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito;

Bloqueio de conta bancária;

Situação vexatória ou constrangedora;

Qualquer abalo à honra ou dignidade da recorrente.

A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de cobrança indevida e ausência de engano justificável.

No caso concreto:

Não houve cobrança indevida, mas sim cobrança legítima por serviços contratados e utilizados;

O banco agiu no exercício regular de direito, amparado em contrato e na regulamentação do Banco Central;

Não se configura má-fé ou abusividade.

Portanto, não há que se falar em repetição de indébito, muito menos em dobro.

A sentença recorrida analisou com profundidade e acerto toda a matéria controvertida, aplicando corretamente o direito ao caso concreto.

Todos os fundamentos da sentença merecem ser mantidos, não havendo qualquer razão para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026